Tribunal: TJES
Processo: 0019555-75.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019555-75.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA MARTINS e outros (4)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019555-75.2017.8.08.0012

EMGTES: CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA e EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
OMISSÃO.
HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado.

2.

Recurso a que se
nega

provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0019555-75.2017.8.08.0012

EMGTES: CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA e EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIMEIRE DE OLIVEIRA e EDMÁRCIA BROEDEL DA SILVA

em face do v. Acórdão (Id. 7564377), por meio do qual fora
negado
provimento
ao recurso.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
omissão
na ausência de arbitramento de honorários à advogada dativa.

O argumento não prospera, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado.

Nesse sentido: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0000847-16.2022.8.08.0007, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, julgado em 27/5/2024; Recurso em Sentido Estrito nº 0000764-47.2020.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, Relª.: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 29/6/2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)